Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA SUSPENDER LEILÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO À USUCAPIÃO FACE AO EXERCÍCIO VINTENÁRIO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL, E DO RISCO DE DANO DECORRENTE DA POSSÍVEL TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – DECISÃO FUNDADA EM ASPECTO DIVERSO DO INDICADO PELA PARTE REQUERENTE – PEDIDO ANTECIPATÓRIO PAUTADO EM ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DE ILEGALIDADE DA TENTATIVA DE EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PELO BANCO, E NÃO NO SUPOSTO DIREITO À USUCAPIÃO – PERIGO DA DEMORA ALEGADAMENTE DECORRENTE DE AMEAÇAS E POSSÍVEIS PREJUÍZOS A TERCEIROS ADQUIRENTES – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E SUBSTRATO ARGUMENTATIVO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE RISCO DE DANO TOTALMENTE DESVINCULADA DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO – SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A PRÉ-EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O DOMÍNIO DO IMÓVEL ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SOBRE O CARÁTER MANSO, PACÍFICO, ININTERRUPTO E SEM OPOSIÇÃO, DA POSSE SOBRE O IMÓVEL – FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PEDIDO ANTECIPATÓRIO INDEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela antecipada exige demonstração da probabilidade do direito a ser tutelado e a existência de urgência que justifique intervenção do Judiciário antes da formação do contraditório ou do julgamento de mérito ante demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo, sob esse enfoque, a reforma de decisão deferitória de pedido de antecipação da tutela formulado em ação de usucapião para suspender leilão do imóvel usucapiendo se o pedido se funda exclusivamente no suposto caráter fraudulento e irregular da tentativa de sua alienação pelo detentor do domínio, e não no próprio direto à usucapião do bem, especialmente se, como no caso, a alegação de fraude/irregularidade não encontra qualquer substrato argumentativo, nem mesmo indicação de qual seria o óbice à alienação pelo atual titular do domínio, até porque, ainda fundado na probabilidade do direito à usucapião, o pedido antecipatório, no caso, não comportaria deferimento porque faltante elemento de convicção acerca do caráter manso, pacífico, ininterrupto e sem oposição, da posse, especialmente ante a constatação de que as partes litigam há mais de uma década sobre o domínio do bem usucapiendo, e ausente qualquer relação entre o perigo da demora (prejuízo a terceiros) e o direito a ser tutelado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE - CLASSE - CNJ -